Tribunal: TJPA
Processo: 0810942-86.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810942-86.2026.8.14.0000

PACIENTE: ALAN DE SOUSA BENTES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N. 0810942-86.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801374-26.2026.8.14.0039

PACIENTE: ALAN DE SOUSA BENTES

IMPETRANTES: DR. LUÍS FELIPPE DE CASTRO SANTOS – OAB/PA N. 30580; DR. IOLINDEMBERG MENDES DA SILVA – OAB/PA N. 30133

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, cuja prisão foi convertida em preventiva. A impetração sustenta excesso de prazo no oferecimento da denúncia, diante da permanência da custódia cautelar por 55 (cinquenta e cinco) dias sem instauração regular da ação penal, requerendo o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demora no oferecimento da denúncia, em feito de baixa complexidade e com réu preso, caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 46 do Código de Processo Penal estabelece prazo de 5 (cinco) dias para oferecimento da denúncia quando o investigado estiver preso, devendo eventual extrapolação observar critérios de razoabilidade.

4.

O paciente permaneceu preso cautelarmente por 55 (cinquenta e cinco) dias sem denúncia regularmente formalizada, sobrevindo a peça acusatória apenas após o deferimento da liminar, o que evidencia demora injustificada na formação da culpa.

5.

O caso não apresenta complexidade apta a justificar a mora estatal, pois envolve apenas um investigado e inexistem diligências investigativas pendentes, tendo o inquérito policial sido concluído no dia seguinte à prisão em flagrante.

6.

A legalidade originária da prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, não afasta a configuração posterior de constrangimento ilegal decorrente da ausência de oferecimento tempestivo da denúncia.

7.

A superveniência da denúncia não prejudica o reconhecimento do excesso de prazo anteriormente configurado, sobretudo porque o paciente permaneceu segregado cautelarmente por período manifestamente excessivo sem formação válida da relação processual penal.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento de excesso de prazo quando evidenciada demora injustificável no oferecimento da denúncia, especialmente em feitos sem elevada complexidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A demora injustificada no oferecimento da denúncia em processo de baixa complexidade configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

A manutenção da prisão cautelar sem formação válida da relação processual penal desnatura a excepcionalidade da custódia preventiva.

3.

A superveniência da denúncia não afasta o reconhecimento do constrangimento ilegal anteriormente configurado pelo excesso de prazo.

4.

O excesso de prazo deve ser aferido à luz dos critérios de razoabilidade e das circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 46 e 312. Lei nº 11.343/2006, art. 33. Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 134.846/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.06.2021, DJe 18.06.2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER
a
ordem de
Habeas Corpus
impetrada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ___ de _________ de 2026.

Julgamento presidido por _______________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
ALAN DE SOUSA BENTES
, contra ato do Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, em razão de possível excesso de prazo no oferecimento da denúncia contra o paciente.

Narra o impetrante que o paciente foi custodiado em flagrante no dia 06/03/2026, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, e art. 12, da Lei 10.826/03, tendo sua prisão convertida em preventiva em 07/03/2026, mesma data em que houve a conclusão do inquérito policial. Aduz que o Ministério Público tomou ciência dos autos em 23/03/2026 e, embora tenha se manifestado posteriormente, deixou de oferecer a denúncia, mantendo-se o paciente segregado cautelarmente por mais de 50 (cinquenta) dias sem a regular instauração da ação penal.

Neste contexto, aponta constrangimento ilegal decorrente da inobservância do artigo 46, do Código de Processo Penal, que estabelece o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para o oferecimento da denúncia quando o indiciado estiver preso.

Sustenta ausência de complexidade do feito e de observação do dever de justificação pelo Estado.

Requereu, liminarmente, o reconhecimento de excesso de prazo, com o consequente relaxamento da medida cautelar ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
deferido
, tendo sido requisitadas informações ao juízo coator, bem como parecer ministerial (ID: 35953673).

Adiante, a autoridade coatora informou que em 30/04/2026, foi
oferecida denúncia em desfavor do paciente
(ID:

36061125).

Após isso, o Órgão Ministerial opinou pela
prejudicialidade
da ordem em razão da perda superveniente do objeto (ID:

36139097).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Em síntese, a defesa sustenta que o paciente sofreu constrangimento ilegal por excesso de prazo no oferecimento da denúncia, uma vez que foi preso em flagrante em
06/03/2026
, teve a prisão convertida em preventiva em
07/03/2026
, data em que o inquérito policial também foi relatado, e permaneceu custodiado até
30/04/2026
, sem que houvesse o oferecimento da denúncia, sendo colocado em liberdade somente após o deferimento da liminar por esta Relatora.

Adianto que assiste razão ao impetrante.

Ao compulsar os autos, constatei que a denúncia foi oferecida pelo Órgão Ministerial em
30/04/2026
, mesma data em que foi concedida liberdade provisória ao paciente (ID: 174574895 dos autos originários).

Nesse contexto, verifica-se que o paciente permaneceu preso por
55 (cinquenta e cinco) dias
sem denúncia regularmente formalizada nos autos, sobrevindo a peça acusatória apenas em 30/04/2026, após o deferimento da liminar
, caracterizando demora injustificada na formação da culpa.

Diante disso, ainda que se verifique legalidade na decisão do Juízo
a quo
que decretou a prisão do coacto com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, em razão dos delitos supostamente praticados, a persistência da custódia sem oferecimento tempestivo da denúncia desnaturou a excepcionalidade da medida cautelar, de modo que se impõe o reconhecimento de excesso de prazo, nos termos sustentados pelo impetrante.

Depreende-se que não se trata de caso de alta complexidade, envolvendo apenas um investigado e sem notícia de diligências investigativas pendentes, assim, entendo que não houve seguimento tempestivo do feito em razão exclusivamente da mora estatal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, embora o prazo do art. 46 do CPP seja impróprio, o constrangimento ilegal por excesso de prazo no oferecimento da denúncia pode ser reconhecido quando evidenciada
demora injustificável
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA.
RELAXAMENTO DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
[...]. (AgRg no RHC n. 134.846/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021, grifos meus).

No presente feito, verifica-se demora injustificável no oferecimento da denúncia, porque se trata de caso de baixa complexidade, envolvendo apenas um investigado e sem necessidade de diligências investigativas prolongadas, tanto que o inquérito policial foi relatado no dia seguinte à prisão em flagrante.

Por fim, e
mbora posteriormente oferecida a denúncia, a superveniência da peça acusatória não afasta o reconhecimento do constrangimento ilegal anteriormente configurado, sobretudo porque o paciente permaneceu preso cautelarmente por lapso manifestamente excessivo sem formação válida da relação processual penal, situação já reconhecida liminarmente.

Assim, à luz da jurisprudência consolidada, segundo a qual o excesso de prazo deve ser aferido com base em critérios de razoabilidade e na existência de demora injustificada, evidencia-se o constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Ante o exposto,
RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA
e
CONCEDO DEFINITIVAMENTE A ORDEM IMPETRADA.

É como voto.

Belém/PA, em ___ de _________ de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026